Tribunal: TJDFT
Processo: 0710823-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. MÓVEIS. RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, II, CPC. EXCEÇÃO. BENS SUPERFLUOS. DUPLICIDADE. MANDADO DE AVALIAÇÃO. ORDEM JUDICIAL. PRECEITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. BENS PENHORÁVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão impugnada, à probabilidade do direito invocado e à reversibilidade da decisão.
1.1. Não existem elementos que possam, de forma preliminar e satisfatória, comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela requerida, qual seja, que os bens penhorados estão protegidos pela impenhorabilidade conferida pelo artigo 833, II, do Código de Processo Civil. Agravo Interno conhecido e não provido.
2. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões do recurso se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na decisão recorrida, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelos agravantes e a decisão recorrida. Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento rejeitada.
3. O artigo 833 do Código de Processo Civil exclui da possibilidade de penhora os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, entretanto, excetua aqueles de elevado valor e que ultrapassem as necessidades comuns da vida cotidiana.
4. Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. Inteligência do § 1o do art. 836 do CPC.
5. No caso, considerando a presunção de legitimidade e veracidade da avaliação feita pelo Oficial de Justiça e ausência de prova em sentido contrário, correta a decisão agravada que manteve a penhora dos bens encontrados na residência dos agravantes e elencados no auto de penhora de avaliação.
6. Agravo Interno conhecido e não provido. Preliminar de ausência de impugnação específica do agravo de instrumento rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.